Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS. PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO À VIDA. PERIGO DE DANO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES.
1. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando sucessivos descumprimentos de ordens judiciais que determinaram a cobertura de medicamento de alto custo por seguradora de plano de saúde para a assegurar a vida da autora em estado gravíssimo, o deferimento do pedido de arresto para fins de custear diretamente os fármacos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.